Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISELE FERNANDA ALVES PASSOS - CPF: 296.504.048-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUSA - CPF: 129.958.228-18 (AGRAVANTE), PAULO AFONSO FRANCA FONTOURA - CPF: 266.739.596-49 (AGRAVADO), SILVIO MENDONCA FILHO - CPF: 471.676.106-15 (ADVOGADO), FLAVIA FERREIRA ABREU - CPF: 147.228.356-24 (ADVOGADO), BRUNO DE ALMEIDA MENDONCA - CPF: 149.769.096-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ERRO PROCEDIMENTAL. PROTOCOLO NO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VEÍCULO APREENDIDO NO PÁTIO DA PRF. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, converteu obrigação de fazer (devolução de veículo) em perdas e danos, condenando o agravante ao pagamento do valor correspondente ao veículo na data da apreensão, tendo como base a tabela FIPE, em razão da impossibilidade de restituição física do bem, que se encontra apreendido pela Polícia Rodoviária Federal desde 2019.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento deve ser conhecido, tendo em vista a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado, em razão do protocolo inicialmente realizado no juízo de origem; e (ii) verificar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é juridicamente válida diante da alegação de posse legítima e direito de retenção do veículo pelo agravante, com fundamento no art. 681 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de intempestividade rejeitada. O protocolo do recurso no juízo de origem em 17/03/2025 ocorreu dentro do prazo legal de 15 dias úteis, contados da publicação da decisão em 20/02/2025. O erro procedimental foi sanado com a interposição perante o tribunal no prazo suplementar de 48 horas concedido pelo juízo a quo, em estrita observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, não havendo que se falar em preclusão temporal.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida que se impõe quando verificada a impossibilidade fática ou jurídica do cumprimento específico da obrigação, nos termos do art. 499 do CPC, sendo irrelevante a discussão sobre a existência ou não de culpa da parte obrigada, bastando a impossibilidade de cumprimento específico ou o requerimento da parte credora.

5. Não há comprovação robusta da relação de mandato entre o agravante e a suposta empresa proprietária do veículo, sendo que a mera condição de empregado não caracteriza, por si só, mandato para fins do direito de retenção previsto no art. 681 do Código Civil, que pressupõe despesas comprovadamente realizadas pelo mandatário no desempenho do encargo.

6. Eventuais créditos trabalhistas devem ser perseguidos na via adequada, não podendo servir de fundamento para retenção irregular de bem cuja devolução foi determinada judicialmente, especialmente quando o veículo se encontra apreendido pela Polícia Rodoviária Federal desde 2019, circunstância que afasta qualquer possibilidade de exercício do alegado direito de retenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de intempestividade rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida que se impõe quando verificada a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, nos termos do art. 499 do CPC, sendo o valor da Tabela FIPE parâmetro adequado para fixação da indenização em casos de impossibilidade de devolução de veículo. 2. O direito de retenção previsto no art. 681 do Código Civil pressupõe relação de mandato e despesas comprovadamente realizadas pelo mandatário no desempenho do encargo, não se aplicando à mera condição de empregado sem comprovação documental."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 499, 1.016; CC, art. 681.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0002364-

3.2018.8.11.0013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado: 26/01/2022; TJMT, RAI 10195850420248110000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, j. 19/11/2024; TJ-MG, AI 07142537520248130000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 13/08/2024; TJ-DF 07205365020228070001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
MARCO ANTONIO DE SOUSA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos do
cumprimento de sentença n. 0000630-98.2017.8.11.0092
, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando o agravante ao pagamento do valor correspondente ao veículo na data da apreensão, tendo como base a tabela FIPE, em favor de
PAULO AFONSO FRANÇA FONTOURA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve ato ilegal por ele praticado, pois era empregado da empresa Agroplan e mandatário do veículo Fiat Strada Working, placa OQM-1796, sob sua posse.

Argumenta que não há comprovação da determinação de devolução do veículo, alegando que a empresa não teria emitido nenhum documento nesse sentido e que sua posse era legítima.

Aduz ainda que, até a presente data, não houve processo de desligamento da empresa, persistindo vínculos empregatícios e, portanto, verbas trabalhistas a serem saldadas, o que lhe conferiria direito de retenção sobre o veículo, nos termos do art. 681 do Código Civil.

Nesse contexto, afirma que, considerada a figura da retenção, não haveria conduta que causasse perdas e danos.

Requer a reforma da decisão agravada, para que não haja a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nem condenação ao pagamento do valor correspondente ao veículo ou aplicação de juros de mora, pugnando pelo reconhecimento do direito de retenção do veículo, Fiat Strada Working, placa OQM-1796, em pagamento de todos os direitos trabalhistas.

O Desembargador Relator deferiu o pedido de gratuidade da justiça ao agravante (Id. 277778895).

Em contraminuta, o agravado suscita preliminares de não conhecimento do recurso por erro grosseiro, uma vez que o agravante teria inicialmente protocolizado seu recurso no juízo de origem, bem como por intempestividade, alegando que a decisão foi publicada em 20/02/2025, sendo que o prazo fatal para interposição seria 18/03/2025, enquanto o recurso teria sido protocolado apenas em 24/03/2025.

No mérito, sustenta que a conversão da obrigação em perdas e danos é medida que se impõe, diante da impossibilidade de devolução física do veículo, conforme revelado pelo próprio agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, onde afirmou que o veículo se encontra apreendido na Polícia Rodoviária Federal desde 2019 (Id. 283782369).

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCO ANTONIO DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0000630-98.2017.8.11.0092
, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, condenando o agravante ao pagamento do valor correspondente ao veículo na data da apreensão, tendo por base a Tabela FIPE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data da apreensão do bem, em favor de
PAULO AFONSO FRANÇA FONTOURA.

I - DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

A parte agravada, em sua contraminuta, suscita a preliminar de intempestividade do recurso, argumentando que a decisão agravada foi publicada em 20/02/2025, de modo que o prazo de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento teria se encerrado em 18/03/2025, enquanto o recurso teria sido protocolado apenas em 24/03/2025.

Contudo, a preliminar
não merece acolhimento
.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, dentro do prazo legal, protocolou seu recurso perante o juízo a quo em 17/03/2025, conforme demonstrado pela petição de Id. 187377967, cometendo erro procedimental, vez que o agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente, nos termos do art. 1.016 do CPC.

Em razão disso, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (Id. 187482540, datada de 18/03/2025), alertando sobre o erro procedimental e concedendo prazo de 48 horas para que o agravante comprovasse a interposição do recurso perante o tribunal competente.

O agravante, então, retificou o erro e protocolou o recurso perante este Tribunal em 24/03/2025, dentro do prazo suplementar concedido pelo juízo de origem, demonstrando boa-fé processual e diligência na correção do equívoco.

Nesse contexto, entendo que a interposição tempestiva do recurso perante o juízo a quo, mesmo que equivocada quanto ao local de protocolo, tem o condão de afastar a intempestividade alegada, sobretudo quando considerado que o agravante cumpriu o prazo suplementar concedido pelo magistrado para correção do erro.

A jurisprudência tem caminhado no sentido de mitigar o rigor formal quando presentes a boa-fé processual e a ausência de prejuízo à parte contrária, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL.
PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO
. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução constitui mera irregularidade, posto que vício sanável, devendo ser a sua posterior distribuição considerada tempestiva, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do julgamento do mérito
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mantida a gratuidade de justiça concedida à apelante.

(TJ-DF 07205365020228070001 1633795, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 25/10/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 14/11/2022). (grifo nosso)

Ressalte-se que não se trata de dupla interposição do mesmo recurso, mas de erro procedimental sanado em tempo hábil sob supervisão judicial, o que afasta a alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

II - MÉRITO

O cerne da questão reside na possibilidade de converter a obrigação de fazer (entrega do veículo) em perdas e danos, impondo ao executado o pagamento do valor correspondente ao bem, é juridicamente válida diante da suposta posse legítima do agravante e da alegação de direito de retenção.

Trata-se de
cumprimento de sentença
originado de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais,
cujo objeto era a devolução do veículo Fiat Strada Working, placa OQM-1796, sob pena de multa diária. O executado/agravante,
Marco Antonio de Sousa
, foi condenado inicialmente a restituir o veículo ao exequente,
Paulo Afonso França Fontoura
.

Todavia, após a inércia do executado em cumprir a obrigação de devolver o bem, o qual encontra-se apreendido pela PRF desde 2019, o juízo de primeiro grau
converteu a obrigação de fazer em perdas e danos
, determinando o pagamento do valor do veículo à época da apreensão, com base na Tabela FIPE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da apreensão do bem.

O agravante, então, recorreu da referida decisão mediante agravo de instrumento, sustentando que:

1. Não praticou ato ilícito, pois detinha o veículo na condição de funcionário e mandatário da empresa Agroplan;

2. Invoca o direito de retenção, com base no artigo 681 do Código Civil, alegando que teria créditos trabalhistas e vínculo empregatício pendente com a referida empresa;

3. Defende que não havia ordem formal de devolução do veículo e que sua posse era legítima;

4. Pede o reconhecimento da legalidade da posse, o não pagamento das perdas e danos.

Pois bem. A decisão agravada, ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos, fundamentou-se no art. 499 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 499.
"A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente."
(grifo nosso)

No caso em análise, verifica-se que estão presentes os dois requisitos alternativos previstos no dispositivo legal: (1) o exequente/agravado requereu expressamente a conversão em perdas e danos e (2) há impossibilidade de tutela específica, uma vez que o próprio agravante admitiu, em manifestação anterior (Id. 176568471), que o veículo objeto da lide encontra-se apreendido na Polícia Rodoviária Federal de Alto Garça/MT desde o ano de 2019.

Importante destacar que a conversão em perdas e danos é medida que se impõe quando verificada a impossibilidade fática ou jurídica do cumprimento da obrigação na forma específica, sendo irrelevante, para esse fim, a discussão sobre a existência ou não de culpa da parte obrigada.

Nesse sentido, o art. 499 do CPC não condiciona a conversão em perdas e danos à demonstração de culpa,
bastando a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação ou o requerimento da parte credora.

Nesse sentido, é o julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AFASTADA -
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
POSSIBILIDADE
. 1. Considerando que a decisão se encontra devidamente fundamentada, deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. 2 . Nas pretensões de obrigação de fazer ou de não fazer, cabe ao magistrado conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção da tutela por resultado prático equivalente.
3. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação somente será convertida em perdas e danos, caso seja requerido pelo credor ou se impossível à obtenção do resultado específico. 4. Evidenciada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se sua conversão em perdas e danos.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 07142537520248130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024). (grifo nosso)

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou a devolução do veículo com vício ou, diante da impossibilidade dessa devolução, a conversão em perdas e danos, com compensação dos valores devidos entre as partes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, ante a impossibilidade de restituição, está em conformidade com os princípios da coisa julgada, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir
3. A conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos decorre da impossibilidade de sua devolução, em razão de leilão realizado pelo credor fiduciário, sendo medida necessária para evitar enriquecimento sem causa da parte exequente
. 4. A decisão agravada, ao determinar a compensação entre os valores devidos, está amparada no princípio da boa-fé objetiva e nos
artigos. 497 e 499 do CPC, que prevêem a conversão da obrigação em perdas e danos quando a tutela específica não for viável.
5. Não houve violação à coisa julgada, pois o comando judicial exequendo prevê expressamente a possibilidade de conversão da obrigação, conforme a jurisprudência consolidada e os precedentes do próprio TJMT. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"A conversão da obrigação de devolver o bem objeto de rescisão contratual em perdas e danos é admissível quando a restituição do bem se torna impossível, sendo necessária a compensação de valores entre as partes para evitar enriquecimento sem causa
." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art . 884; CPC, arts. 497 e 499. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1000550-63.2022 .811.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 15 .06.2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10195850420248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024). (grifo nosso)

No tocante ao alegado direito de retenção, previsto no art. 681 do Código Civil, que dispõe:
"O mandatário tem sobre a coisa de que tenha a posse em virtude do mandato, direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu",
observo que tal argumentação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Primeiramente, não há comprovação robusta da existência de relação de mandato entre o agravante e a empresa que seria proprietária do veículo. A mera condição de empregado não caracteriza, por si só, mandato para fins do dispositivo invocado, sendo necessária a demonstração inequívoca de que a posse do bem decorreu de outorga de poderes para prática de atos jurídicos em nome do mandante.

Ademais, ainda que se considerasse a existência de mandato, o direito de retenção previsto no art. 681 do CC pressupõe despesas comprovadamente realizadas pelo mandatário no desempenho do encargo, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A
suposta relação empregatícia com a Agroplan
não foi formalizada nos autos de origem com documentos da empresa, tampouco ficou demonstrado que havia autorização expressa para retenção do bem ou da existência de verbas trabalhistas pendentes. Portanto, a aplicação do art. 681 do CC não se sustenta de forma autônoma no caso concreto.

Ressalte-se, ainda, que eventuais créditos trabalhistas devem ser perseguidos na via adequada, não podendo servir de fundamento para retenção irregular de bem cuja devolução foi determinada judicialmente em ação distinta já transitada em julgado.

Além disso, como bem ressaltado na decisão agravada, o próprio agravante admitiu que o veículo se encontra apreendido pela Polícia Rodoviária Federal desde 2019, circunstância que afasta, por completo, qualquer possibilidade de exercício do alegado direito de retenção, vez que o bem não está mais em sua posse.

Nesse contexto, mostra-se irrepreensível a decisão que, diante da impossibilidade de devolução do veículo, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando a indenização com base no valor do bem à época da apreensão, conforme Tabela FIPE, acrescido de juros e correção monetária.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em casos semelhantes, onde se verifica a impossibilidade de devolução do bem, a conversão em perdas e danos é medida que se impõe, sendo o valor da Tabela FIPE parâmetro adequado para fixação da indenização.

Nesse sentido:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR VEICULO DA MESMA ESPÉCIE - IMPOSSIBILIDADE –
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – TABELA FIPE
– (...)
Na impossibilidade de substituição do automóvel, a restituição do quantum deve se basear no valor de mercado - apurado pela tabela FIPE -, observada a data do ajuizamento da demanda, acrescido de juros de mora a contar da citação e correção pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, o que torna a condenação mais justa, afim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0002364-93.2018.8.11.0013 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025